Tribunal: TJDFT
Processo: 0712922-28.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-04-04
Data de publicação: 2024-04-16

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. APREENSÃO DE 18 (DEZOITO) PORÇÕES COM MASSA LÍQUIDA DE 5,06G (CINCO GRAMAS E SEIS CENTIGRAMAS) DE CRACK. SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DA DEFESA. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. NULIDADE DA SENTENÇA. AUSÊNCIA DE ESTABELECIMENTO DO REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA DE UM DOS APELANTES. OFENSA À INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA. PRELIMINAR RECONHECIDA DE OFÍCIO. SENTENÇA CASSADA. RECURSOS PREJUDICADOS.

1. Dever ser reconhecida a nulidade da sentença que viola o princípio da individualização das penas.

2. A ausência da completa dosimetria da pena pelo juízo a quo, sem estabelecimento do regime inicial de cumprimento da pena fixada para um dos apelantes, impossibilita a fixação direta por este Tribunal, sob pena de caracterização de supressão de instância, em mácula ao duplo grau de jurisdição.

3. No caso, o prejuízo causado ao réu pela prolação de sentença condenatória sem o estabelecimento de regime inicial de cumprimento da reprimenda é evidente, uma vez que foi proferida com ofensa aos princípios da necessidade de fundamentação, da individualização das penas e do devido processo legal.

4. Preliminar reconhecida de ofício para cassar a sentença, nos termos do artigo 564, inciso III, alínea “m”, do Código de Processo Penal, determinando o retorno dos autos ao Juízo de origem para que seja proferida nova sentença com observância da individualização das penas, estabelecendo o regime inicial de cumprimento e os demais consectários. Julgo prejudicado o exame do mérito dos recursos das Defesas.